Tribunal: TJDFT
Processo: 0706914-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0706941-72.2020.8.07.0000 Paciente: WELLINGTON DE JESUS VIEGAS PAVÃO DECISÃO Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado, Dr. Adão Vieira Paixão, OAB/DF 37.404, em favor de WELLINGTON DE JESUS VIEGAS PAVÃO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal do Gama, que decretou a prisão temporária do paciente. Informa o Impetrante que no dia 27/08/2019, a Delegacia Especial de Proteção ao Meio Ambiente instaurou o Inquérito no 84/2019, (doc. Anexo), tendo por objeto a apuração de crime de parcelamento irregular de solo, não autorizado na área localizada na Rua Rodobelo, Chácara S/N, Condomínio Esmeralda, Gama/DF. Esclarece que o Paciente foi indiciado nas penas capituladas no artigo 50 caput, inciso I e parágrafo único, incisos I e II c/c artigo 51 da Lei 6.766/79 e artigo 1o caput e § 1, incisos I e II da Lei 9.613/98. Alega que o caso em tela não guarda relação com qualquer dos requisitos previstos no dispositivo legal retro mencionado ensejadores de um decreto de prisão temporária, considerando que o Paciente jamais praticou qualquer um dos delitos que lhes estão sendo imputados, e pior ainda; não lhe foi dada oportunidade de prestar suas declarações relativas aos fatos ante a Autoridade Policial, sem o risco de sofrer a constrição do seu direito de locomoção. É o relatório. Decido. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, em análise a documentação vinda aos autos, em especial o teor da decisão que decretou a prisão temporária (ID 15159384), que é uma forma processual e essencial para a garantia da investigação, não se sobressaem às ilegalidades apontadas na inicial, razão de indeferir o pedido liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito que é da Turma em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator